Tribunal: CARF
Processo: 19515.720579/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA A EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
É cabível a cobrança de IRRF previsto no artigo 61, da Lei no 8.981/95, na hipótese de o fisco demonstrar que a fonte pagadora não declarou pagamentos feitos para empresa declarada inidônea cuja causa não restou comprovada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF n° 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
MULTA QUALIFICADA. IRRF. NÃO CABIMENTO.
A conduta de não declarar pagamentos efetuados, desvinculada de qualquer elemento adicional que caracterize dolo ou fraude, enseja a multa de ofício ordinária, de 75%, de acordo com o que prescreve o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96, não cabendo a sua qualificação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. ARTIGOS 124, I E 135, III, DO CTN. NÃO CABIMENTO.
A falta de comprovação da causa e/ou do beneficiário autoriza a presunção de pagamento de rendimentos sujeitos a retenção na fonte, mas a infração qualificada de lei ou o interesse comum na situação que constitui o fato gerador, que podem permitir a imputação de responsabilidade tributária ao representante da pessoa jurídica, demanda a reunião, ao menos, de indícios de que os pagamentos efetuados se correlacionavam a rendimentos subtraídos da tributação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720579/2017-13
ACÓRDÃO
1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAN-IMEX-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
A
EMPRESA
DECLARADA
INIDÔNEA.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
É cabível a cobrança de IRRF previsto no artigo 61, da Lei no 8.981/95, na
hipótese de o fisco demonstrar que a fonte pagadora não declarou
pagamentos feitos para empresa declarada inidônea cuja causa não restou
comprovada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF n° 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para
títulos federais.
MULTA QUALIFICADA. IRRF. NÃO CABIMENTO.
A conduta de não declarar pagamentos efetuados, desvinculada de
qualquer elemento adicional que caracterize dolo ou fraude, enseja a
multa de ofício ordinária, de 75%, de acordo com o que prescreve o inciso I
do artigo 44 da Lei no 9.430/96, não cabendo a sua qualificação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. ARTIGOS 124, I E 135, III, DO
CTN. NÃO CABIMENTO.
A falta de comprovação da causa e/ou do beneficiário autoriza a presunção
de pagamento de rendimentos sujeitos a retenção na fonte, mas a infração
qualificada de lei ou o interesse comum na situação que constitui o fato
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
2
gerador, que podem permitir a imputação de responsabilidade tributária
ao representante da pessoa jurídica, demanda a reunião, ao menos, de
indícios de que os pagamentos efetuados se correlacionavam a
rendimentos subtraídos da tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a qualificação da multa e excluir o coobrigado do polo passivo da
obrigação tributária, votando pelas conclusões, quanto à imputação de responsabilidade
tributária, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para
redigir os fundamentos do voto vencedor, quanto à responsabilidade tributária, a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (fls. 212/231 e 234/257) interpostos,
respectivamente, pelo contribuinte principal e pelo solidário, em face do Acórdão no 11-60.888,
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC (fls. 188/196), o qual julgou a impugnação improcedente com
base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
3
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte à alíquota de
35% o pagamento realizado por pessoa jurídica sem causa comprovada ou a
beneficiário não identificado.
MULTA QUALIFICADA.
A utilização de expedientes voltados para a saída de recursos da empresa sem
causa justificada e à margem da contabilidade autoriza a qualificação da multa de
lançamento de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros de mora calculados pela taxa Selic sobre o valor correspondente à
multa de lançamento de ofício.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal ou a prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto autorizam a responsabilização pelo crédito tributário.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração que exige IRRF
referente ao ano-calendário de 2014, acrescido de multa qualificada, incidente sobre
determinados pagamentos considerados sem causa.
Também foi indicado como sujeito passivo, na condição de responsável tributário
solidário, com fundamento nos art. 124, II, e 135, III, da Lei 5.172/1966 (CTN - Código Tributário
Nacional), o Sr. Chong Hwan Chong.
De acordo com a decisão ora recorrida:
[...]
Segundo a descrição dos fatos dada no RF - Relatório Fiscal (fls. 16), restaram
caracterizados pagamentos sem causa sujeitos à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte à alíquota de 35% com reajustamento da base de
cálculo, conforme a Lei 8.981/1995, art. 61, e art. 674 e 675 do Regulamento de
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/1999 (RIR/99).
[...]
... a contribuinte foi intimada a indicar os beneficiários e causas de dez
transferências bancárias para Cassia H B Dias (CNPJ 05.566.715/0001-20) no valor
total de R$ 802.700,00. Em resposta (fls. 114), o sócio administrador Sr. Chong
afirmou que as transferências seriam relativas a empréstimo pactuado pela sua
sócia e esposa Jin Yong Chong (Maria Jin) com a Sra. Cassia Helena Bordão Dias,
amigas de muitos anos, por ele honrado após a morte da esposa.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
4
Contudo, as transferências bancárias ocorreram entre as contas de duas pessoas
jurídicas - da Contribuinte e de Cassia H B Dias - e o contrato que lastreou o
suposto empréstimo também fora firmado por duas pessoas jurídicas, destacou a
Autoridade Fiscal, o que não condiz com a afirmação do sócio administrador. O
mútuo não teria ocorrido, "seja entre as empresas mencionadas, seja entre as
pessoas físicas", e o contrato teria sido redigido para viabilizar a versão
apresentada.
A operação seria "ainda mais inverossímil" em razão da ausência de indicação de
juros apesar de "a data aposta nas notas promissórias seja de um ano após o
suposto crédito" e houvesse previsão contratual de incidência de juros, "ou seja,
embora o contrato assinado pactuasse juros de 1,65% ao mês, ao longo de um
ano a empresa credora GRAN-IMEX parece ter deixado de cobrar os tais juros".
A contribuinte não teria explicado como os recursos retornaram para a conta da
credora. Não teria comprovado, contábil ou financeiramente, o retorno dos
valores emprestados.
Relatou a Autoridade Fiscal:
"Os extratos apresentados pela Gran-Imex e que trazem eventuais retornos dos
valores 'emprestados' mostram operações intituladas 'DEP C/C AUTOAT' ou 'DEP
AG DINH' ou 'DEP CHEQUE – O PROPRIO FAVORECIDO', ou seja, depósitos em
cheques, espécie ou feitos nas máquinas de autoatendimento (envelopes). Estas
operações não são aptas a identificar a real origem dos recursos.
Como explica o responsável pela GRAN-IMEX, ele deixou de cumprir todas as
cautelas, formalidades legais e de tomar recibo dos valores emprestados e
devolvidos.
Chegou-se a dizer que os valores do retorno do mútuo teriam sido adimplidos por
meio de cheques de terceiros clientes da devedora CASSIA H B DIAS, mas a GRAN-
IMEX não apresentou contabilização ou sequer planilhas em EXCELL que pudessem
minimamente identificá-los, tais como 'número dos títulos', 'identificação do
emissor destes títulos', as 'datas e os valores' de cada um deles e qual a 'destinação
dada a cada um destes títulos' pela credora GRAN-IMEX.
Ademais, o contrato de mútuo não possui reconhecimento de firma para as
assinaturas das pessoas que representaram as empresas. Outra situação
contraditória é a de que, se os empréstimos foram negociados pela Sra. JIN, esposa
do Sr. Chong, por que este empréstimo ocorreu em 2014, três meses após a morte
da Sra. JIN ?"
A Fiscalização investigou a pessoa jurídica Cassia H B Dias e identificou a sua
inexistência de fato. A empresa consta como inapta no cadastro da RFB - Receita
Federal do Brasil, conforme processo 19515.720167/2017-75, que trata de
representação de baixa de ofício de CNPJ (fls. 137).
Informou a Autoridade Fiscal:
"À época do mútuo, a empresa devedora Cassia H B Dias estava sediada junto à
RUA GODOFREDO BARAÚNA, 598, A, VL NSA. SRA. DE FÁTIMA, S.J. Da BOA
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
5
VISTA/SP, onde esteve registrada de 30/01/2013 até 15/04/2015. Trata-se da
residência onde vivem os sogros da Sra. Cassia Helena Bordão Dias, por sua vez
responsável pela empresa 'Cassia H B Dias'. Nenhuma empresa funciona no local.
Portanto, para tornar ainda mais inverossímil a idéia de que existiu um mútuo,
envolveu-se como devedora uma empresa inexistente de fato para constar como
mutuária e nem sequer foi checada esta situação pelo credor. Ora, quem nos dias
de hoje empresta vultosa quantia a terceira parte de quem se desconhece o
paradeiro por completo, apenas para honrar uma promessa feita por uma ex-sócia
e já falecida pessoa, sem juros cobrar e nem sequer são checados elementos
mínimos para garantir o adimplemento. Que cheques de terceiros possuía a Cassia
H B Dias se nem sequer existência física ela tinha na época e também agora?"
O mútuo não existiu, concluiu a Autoridade Fiscal.
[...]

A Contribuinte e o Responsável apresentaram Impugnação conjunta (fls. 158/178),
que foi assim resumida:
Requereram a declaração de insubsistência do AI, "pois o quanto apurado não
caracteriza fato gerador do imposto de renda retido na fonte". Não haveria
fundamento para aplicação dos artigos 674 e 675 do RIR/99, o que violaria os
princípios da tipicidade e da estrita legalidade.
Requereram também a retirada do Sr. Chong do pólo passivo já que não haveria
prova da conduta caracterizadora de administração com excesso de poder ou
infração de lei ou contrato social, como previsto no art. 135, III, do CTN.
A multa deveria ser declarada nula, tendo em vista a ausência de motivação
"porquanto sequer se cogitou na fundamentação a ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio", assim como não caberiam juros de mora sobre a multa "dada
a sua natureza de crédito não tributário em virtude daquilo que estabelece o art.
112 do CTN".

Intimados dessa decisão, o contribuinte e o solidário apresentaram os recursos
voluntários, onde basicamente reiteram as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
6
Dos pagamentos sem causa
A decisão de primeira instância assim motivou a manutenção da cobrança do IRRF:
[...]
Constata-se, do exame das provas e alegações, que a causa do suposto mútuo
restou incomprovada.
Conforme exposto acima, neste tópico, são desencontradas as alegações da
Contribuinte sobre as partes contratantes, se duas pessoas físicas ou duas pessoas
jurídicas. Também não restaram comprovadas as parcelas de quitação - nem
contábil nem financeiramente - e a incidência de juros. A condição de inexistência
de fato da mutuária, o fato de se tratar de transação estranha ao objeto social da
Contribuinte e a ausência das formalidades essenciais reforçam a conclusão de
Autoridade Fiscal.
O próprio sócio administrador da Contribuinte, em resposta a intimação (fls. 114),
reconheceu o descumprimento de formalidades essenciais:
"Firmamos o contrato, deram notas promissórias e vários cheques de terceiros
caucionados, e como elas são muito amigas e conhecidas, e sabendo que têm
condições de devolver o montante, eu quis honrar o que a minha mulher
prometera mais rápido possível, sem pensar muito, (na verdade, não pensei e não
estava motivado), dispensei de trabalhar na parte burocrática da formalidade, ie,
cautela da garantia, registrar, reconhecer a firma no cartório, etc., porém, posso
garantir que isto não é a rotina normal da nossa empresa, e não demorou muito
para eu 'voltar ao mundo' e desistir da idéia de ganhar juros bons sem fazer as
coisas de forma mais segura e garantida."
Em resumo, o conjunto de fatos bem demonstra a ausência de comprovação pela
Contribuinte da causa das transferências bancárias realizadas, além de comprovar
o fluxo de recursos financeiros à margem da escrituração contábil-fiscal.

De fato, a fiscalização reuniu elementos que realmente demonstram que a
Recorrente efetuou pagamentos que, além de não permitirem identificar a respectiva natureza,
também impossibilitaram o seu rastreamento para fins de tributação.
O conjunto probatório produzido, notadamente a ausência de escrituração das
transferências de recursos auditadas, destinadas à empresa que inclusive mostrou-se ser
inexistente de fato, não só infirmam a existência de um mútuo, mas revelam, é certo, um quadro
fático que se subsome à regra de tributação do IRRF prevista no art. 674 do RIR/99 (art.61 da Lei
8.981/95)1.

1 Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
7
Daí a manutenção do lançamento na linha do que restou decidido pela DRJ.

Da incidência de juros com base na taxa Selic
A aplicação de juros com base na taxa Selic mostra-se cabível, nos termos do que
restou assentado na Súmula CARF n° 4: a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.

Da qualificação da multa
Tenho me manifestado no sentido de que a cobrança de IRRF exclusivo na fonte,
prevista no art. 61 da Lei 8.981/95 em questão, constitui espécie de responsabilidade tributária
imputada à pessoa jurídica na qualidade de fonte pagadora de rendimentos, sendo cabível na
hipótese de caracterização de pagamento sem causa que impede o fisco de tributar a renda do
verdadeiro titular da capacidade contributiva correspondente.
Nessa situação, me parece evidente que a pessoa jurídica que efetua os
pagamentos possui relação direta com o fato gerador do imposto sobre a renda, afinal é ela quem
transfere os recursos presuntivos de riqueza tributável, de modo que a não declaração para quem
pagou e a que título pagou a coloca na posição de sujeito passivo por responsabilidade nos termos
do referido dispositivo legal.
Ocorre que, nessa situação especial de responsabilidade tributária, a qual atrai uma
tributação pela alíquota máxima de IR (35%) com base de cálculo inclusive reajustada (gross up), a
qualificação da multa de ofício a meu ver se mostra incabível, tendo em vista que a conduta de
não declarar, que nesse caso equivale a deixar de informar o beneficiário e/ou a causa do
rendimento sem qualquer elemento adicional que represente dolo ou fraude, já está
expressamente prevista no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 44. - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (grifamos)

§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §
2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
8
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Como se vê, a falta ou inexatidão de declaração constitui conduta típica que enseja
a multa de ofício de 75%, razão pela qual a qualificação da penalidade deve ser afastada.

Da responsabilidade solidária
A responsabilidade solidária foi assim motivada no Relatório Fiscal (fls. 16/23):
A responsabilidade solidária do sócio CHONG, que acumula as funções de sócio e
administrador da GRAN-IMEX na vigência dos fatos investigados é inconteste,
afinal a pessoa jurídica não autoriza pagamentos, quem o faz são sempre pessoas
naturais, normalmente os próprios sócios e administradores, principalmente no
caso de uma empresa de pequeno porte, com o é o caso em tela.
Em nenhum momento a GRAN-IMEX apresentou uma prova cabal e inconteste de
que os valores transferidos são fruto de um verdadeiro mútuo.
Importante que se diga que estes pagamentos em nada se coadunam com a
atividade da empresa e não atendem seu objeto social.
Portanto, tais pagamentos referem-se a atividades totalmente estranhas ao
objeto social da empresa e sua autorização configura fraude à lei e aos estatutos
sociais da própria empresa.
Vejamos o que reza o C.T.N., Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei 5.172,
sobre a questão da solidariedade tributária:
".......Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
........................
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. ............................
Portanto a responsabilidade tributária do sócio está enquadra nos arts. 124, I, e
135, III, do CTN.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
9

A decisão ora recorrida, por sua vez, manteve a solidariedade com base nas razões a
seguir transcritas:
Inexiste dúvida quanto ao desvio de finalidade da atuação do Responsável,
contrariando os poderes de gestão outorgados nos limites dos objetivos sociais da
Contribuinte. Pelo que consta dos autos, inexiste autorização de lei ou contrato
social para a prática de atos diversos dos voltados ao interesse empresarial da
pessoa jurídica.
Bem destacou a Autoridade Fiscal:
"Por óbvio este contrato de mútuo foi redigido apenas para viabilizar a versão do
Sr. Chong, mútuo este que concluímos nunca ter ocorrido, seja entre as empresas
mencionadas, seja entre as pessoas físicas.
Como este hipotético e não comprovado negócio de mútuo não tem nenhuma
relação com o objeto social da empresa GRAN-IMEX, a empresa deveria ter
registrado na contabilidade uma saída a título de empréstimo à sócia JIN, quando
ainda viva, para que esta depois honrasse o mútuo com sua amiga.
Portanto, mesmo que a operação de mútuo fosse verdadeira, a contabilização
deste fato foi inadequada, pois propiciou o que chamamos de confusão patrimonial
ou infração ao princípio contábil da entidade, onde os negócios pessoais dos sócios
não devem se imiscuir com os da empresa."

Mantém-se, portanto, a atribuição de responsabilidade solidária.

Como se vê, a fiscalização fundamentou a responsabilidade solidária primeiramente
com base no artigo 124, I, do CTN, mas em nenhum momento justificou onde estaria o interesse
comum, o que torna a capitulação neste dispositivo legal insuficiente por falta da devida
motivação.
Já a DRJ, em clara inovação, busca fundamentar a solidariedade na existência de
uma confusão patrimonial com base na não escrituração do alegado mútuo.
Ocorre que foi a desqualificação do mútuo o “gatilho” da caracterização dos
pagamentos sem causa que ensejaram a cobrança do IRRF da pessoa jurídica enquanto fonte
pagadora.
Ora, se o mútuo não existiu e os respectivos valores não tem causa, não é possível
afirmar a efetiva natureza dos pagamentos, o que impede aferir a alegada violação ao objeto
social da empresa.
Nesse ponto, cumpre ainda observar que não há base legal que permita
responsabilidade por presunção. O artigo 135, III, do CTN, demanda a exata individualização da
infração do sócio, sendo o mero conhecimento do pagamento cuja causa declarada foi
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
10
questionada insuficiente para afirmar a ocorrência de prática de excesso de poder ou
contrariedade à lei ou ao objeto social empresarial.
Dessa forma, a responsabilidade solidária deve ser afastada.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial aos recursos voluntários para afastar a
qualificação da multa de ofício e a responsabilidade solidária.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para exclusão do coobrigado do
polo passivo da obrigação tributária. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu que, no
presente caso, a razão para esta exclusão seria, apenas, o afastamento da qualificação da
penalidade.
Isto porque, a autoridade fiscal assim motivou a imputação feita:
A responsabilidade solidária do sócio CHONG, que acumula as funções de sócio e
administrador da GRAN-IMEX na vigência dos fatos investigados é inconteste,
afinal a pessoa jurídica não autoriza pagamentos, quem o faz são sempre pessoas
naturais, normalmente os próprios sócios e administradores, principalmente no
caso de uma empresa de pequeno porte, com o é o caso em tela.
Em nenhum momento a GRAN-IMEX apresentou uma proval cabal e inconteste de
que os valores transferidos são fruto de um verdadeiro mútuo.
Importante que se diga que estes pagamentos em nada se coadunam com a
atividade da empresa e não atendem seu objeto social.
Portanto, tais pagamentos referem-se a atividades totalmente estranhas ao
objeto social da empresa e sua autorização configura fraude à lei e aos estatutos
sociais da própria empresa.
Vejamos o que reza o C.T.N., Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei 5.172,
sobre a questão da solidariedade tributária:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
11
".......Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
........................
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
............................
Portanto a responsabilidade tributária do sócio está enquadra nos arts. 124, I, e
135, III, do CTN.
A constatação de que os pagamentos não se coadunam com a atividade da empresa
e não atendem ao seu objeto social poderia configurar fraude à lei e aos estatutos sociais da
própria empresa e, conforme as circunstâncias, evidenciar interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária, bem como obrigação tributária resultante de ato
praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto por aquele que
representa pessoa jurídica de direito privado, e que sendo o único a gerir a empresa, sofreria as
consequências deste poder de gerência, dispensando a exata individualização da infração do
sócio, demandada pelo I. Relator.
Contudo, como bem exposto pelo I. Relator, a autoridade fiscal não logrou reunir
outras evidências, para além da falta de comprovação da causa e do beneficiário dos pagamentos,
o que autoriza a presunção de pagamento de rendimentos sujeitos a retenção na fonte, mas não
se aproxima suficientemente das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, que ensejam a qualificação da penalidade.
A autoridade lançadora apenas apontou que:
Portanto, para tornar ainda mais inverossímil a idéia de que existiu um mútuo,
envolveu-se como devedora uma empresa inexistente de fato para constar como
mutuária e nem sequer foi checada esta situação pelo credor. Ora, quem nos dias
de hoje empresta vultosa quantia a terceira parte de quem se desconhece o
paradeiro por completo, apenas para honrar uma promessa feita por uma ex-
sócia e já falecida pessoa, sem juros cobrar e nem sequer são checados elementos
mínimos para garantir o adimplemento. Que cheques de terceiros possuía a
Cassia H B Dias se nem sequer existência física ela tinha na época e também
agora?
Ainda que seja inverossímil a justificativa apresentada, a ocorrência de dolo ou
fraude demanda a reunião, ao menos, de indícios de que os pagamentos efetuados se
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.213 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720579/2017-13
12
correlacionavam a rendimentos subtraídos da tributação. Somente assim poderia estar presente
sonegação, fraude ou conluio, na forma dos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64, e, em
consequência, a infração qualificada de lei que justificaria a responsabilidade pessoal do
administrador na forma do art. 135, III do CTN, ou mesmo um fato gerador oculto, sobre o qual
recaísse o interesse comum do administrador em suprimir a incidência tributária, referido no art.
124, I do CTN.
Sem estes acréscimos, a qualificação da penalidade aplicada sobre o tributo lançado
não subsiste e, em consequência, a responsabilidade tributária do administrador deve ser
afastada.
Estes os fundamentos, portanto, para excluir o coobrigado Chong Hwan Chong do
polo passivo da obrigação tributária.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 271
DF CARF MF
Original